Tribunal: TJES
Processo: 5001203-02.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-02.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY MARA MERLO SIQUEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA

-

CARTÃO DE CRÉDITO

– ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS
–
RECONVENÇÃO

– RECURSO PROVIDO.

1
.
Os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

2
.
Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

3. No caso concreto, os juros mensais aplicados pela apelada às faturas da apelante foram no patamar de 19,90% ao mês
,
sendo que, à época da inadimplência, a taxa média de juros da modalidade “
Pessoa física –
cartão de crédito total
” era 4,57
%
ao mês e 70,87% ao ano, o que evidencia a abusividade das taxas contratadas ante a enorme discrepância dos percentuais.

4
.
Assim, ante a flagrante e injustificada exorbitância dos valores estipulados contratualmente, possível é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ, uma vez caracterizado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA
S/A
ingressou esta ação de cobrança em desfavor de
KELLY MARA MERLO SIQUEIRA
objetivando a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$14.254,21 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), com fundamento na inadimplência do contrato de cartão de crédito nº 85341700171399402.

Em sua defesa, a requerida sustenta em síntese, que a taxa de juros pactuada é abusiva, requerendo em pedido reconvencional a revisão do contrato para que seja utilizada a média do mercado.

A sentença de primeiro grau id 8523273 julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor pleiteado na inicial e improcedente o pedido reconvencional.

Pois bem.

De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Isso posto, verifico que a irresignação recursal se volta contra a sentença de improcedência do pedido reconvencional, da alegação de abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes.

Assim, cumpre, quanto ao ponto, analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade ou não dos valores cobrados.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
,
relegando ao caso concreto sua aferição.

Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DESNECESSIDADE E CARÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto".

3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o “entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4. O Tribunal local reconheceu, a partir da análise fático-probatória e termos contratuais, a ilegalidade da cobrança da taxa juros prevista no ajuste firmado entre as partes. Óbices sumulares n. 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

In casu,
em que pese a inexistência de cópia do contrato formulado pelas partes, depreende-se da inicial e das cópias dos extratos colacionadas aos autos, que os juros mensais aplicados pela apelada às faturas da apelante foram no patamar de 19,90% ao mês.

Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, verificou-se que, à época da inadimplência, em janeiro
de 201
8
, a taxa média de juros da modalidade “
Pessoa física –
cartão de crédito total
” era 4,57% ao mês e 70,87% ao ano.

Isso posto, destaco que no corpo do mencionado voto da Ministra Nancy Andrighi, há menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, neste caso concreto, a cobrança de juros remuneratórios – em patamar que, observo, atingiu valor quase CINCO VEZES superior à média mensal do mercado, é claramente abusiva, ante a enorme discrepância dos percentuais.

Friso, os juros remuneratórios mensais do contrato foram fixados em 19,90%, enquanto a média de mercado para o período era 4,57%.

Assim, ante a flagrante e injustificada exorbitância dos valores estipulados contratualmente, possível é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c. STJ, uma vez caracterizado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. Ação revisional fundada na abusividade de contrato bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

4. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Em relação aos juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, está em pleno vigor o entendimento de que: i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Tema 246/STJ); e ii) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247/STJ). Nesse sentido: (REsp 973.827/RS, 2ª Seção, DJe 24/09/2012). Precedentes.

5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes.

6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. Precedentes.

7. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

8. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido, com majoração de honorários. (STJ. 2021/0196123-3. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1917563 – RS. Decisão Monocrática. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 02/08/2021. Data de Publicação: 05/08/2021). (grifo nosso)

Assim, merece reforma a sentença recorrida para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e com relação ao pedido reconvencional de revisão do contrato, julgar procedente para que sejam aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações p
essoa física –
cartão de crédito total
de
4,57% ao mês e 70,87% ao ano
.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e REFORMO a sentença recorrida para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido reconvencional para declarar a abusividade da taxa de juros pactuada, que deverá observar as taxas médias aplicadas às operações p
essoa física –
cartão de crédito total
para a data da inadimplência, segundo o Banco Central, correspondente à 4,57% ao mês e 70,87% ao ano.

Via de consequência, REFORMO também o capítulo da sentença referente à condenação sucumbencial para condenar ambas as partes ao pagamento
pro rata
da sucumbência da lide principal (custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% - dez por cento – do proveito econômico obtido pela autora) e condenar a reconvinda ao pagamento da integralidade da sucumbência da lide reconvencional (custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% - dez por cento – do valor do proveito econômico obtido pela reconvinte, a ser calculado em liquidação de sentença).

É como voto.

Des. ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.